Tribunal: TJSP
Processo: 0003338-55.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação interposta por terceira interessada visando à restituição de veículo automotor (Honda/Civic LX) apreendido no contexto da prisão em flagrante de seu irmão pela suposta prática do crime de tráfico de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação interposta por terceira interessada visando à restituição de veículo automotor (Honda/Civic LX) apreendido no contexto da prisão em flagrante de seu irmão pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que o bem, presumivelmente utilizado na prática delitiva, deveria permanecer apreendido para garantir eventual perdimento e a elucidação dos fatos. A apelante sustenta ser legítima proprietária, terceira de boa-fé não indiciada, e necessitar do veículo por estar gestante.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição de veículo apreendido em ocorrência de tráfico de drogas a terceiro que comprova a propriedade formal e a condição de boa-fé, quando inexistem indícios de sua participação no delito ou de que o bem tenha sido adulterado para a prática criminosa.
III. Razões de decidir 3. A propriedade do bem foi devidamente comprovada mediante a apresentação de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) emitido em data anterior aos fatos, não havendo dúvidas sobre a titularidade formal da apelante. 4. A apelante ostenta a condição de terceira de boa-fé, não figurando como ré ou investigada na ação penal principal, inexistindo nos autos elementos concretos que indiquem sua ciência ou anuência quanto à utilização ilícita do bem por seu irmão, ou que o veículo possua fundos falsos ou preparações para o tráfico. 5. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, a manutenção da apreensão pressupõe o interesse para o processo. Estando o veículo identificado e periciado, a retenção sine die de bem pertencente a terceiro não acusado configura antecipação de pena e violação ao direito de propriedade, além de acarretar a deterioração do patrimônio. 6. A restituição é imperativa em observância ao princípio da intranscendência da pena e à vedação de confisco de bens de terceiros de boa-fé, devendo ser afastada a presunção de ilicitude baseada unicamente no parentesco ou no uso ocasional pelo acusado.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para determinar a restituição imediata do veículo, isentando a apelante de taxas de pátio. Tese de julgamento: "1. A restituição de veículo apreendido em processo por tráfico de drogas é medida que se impõe quando comprovada a propriedade por terceiro de boa-fé e ausente o interesse inquisitorial na manutenção da custódia (art. 118 do CPP). 2. A retenção de bens de terceiros não indiciados, sem prova de má-fé ou adulteração do bem para o crime, viola o direito de propriedade e o princípio da intranscendência da pena."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CPP, art. 118 e art. 593, II.